Tribunal: TJDFT
Processo: 0717121-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717121-62.2022.8.07.0000 RECORRENTE: PORTO SEGURO NEGÓCIOS, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SA RECORRIDO: SEBASTIÃO AZEVEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. SUSTITUIÇÃO DA PENHORA DE COTAS POR BENS PENHORÁVEIS INDICADOS PELA EXECUTADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão, proferida nos autos da ação de execução, que indeferiu o pedido de substituição da penhora de cotas pelos bens indicados pela executada. 1.1. O agravante pretende, seja concedido efeito suspensivo ativo ao presente recurso, a fim de suspender os efeitos de decisão interlocutória até o julgamento do presente recurso “no sentido de não penhorar as cotas titularizadas implicando em dissolução parcial, depois liquidação, ou remição pelos sócios de uma sentença” com a “a substituição dos bens ofertados, de forma alternativa/subsidiaria”, no mérito, requer a reforma da decisão agravada nos mesmos termos da liminar. 2. De acordo com o art. 835, I, do CPC, “a penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: “VI - bens móveis em geral (...) IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias”. No entanto, o § 1o determina que “É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto”. 3. As máquinas ofertadas pelo executado têm baixa liquidez visto que possuem utilização específica de empresas do setor de geração de energia, conforme exposto pelo juízo de primeiro grau, o que torna a execução mais morosa e onerosa. 3.1. Assim, sem a segurança da disponibilidade, propriedade e seu valor, cabe exclusivamente ao credor aceitar ou não a garantia apresentada, o que foi rejeitado no caso em análise. 4. Agravo improvido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 797, 805, 835, § 1o, 840, § 2o, 866, e 919, § 1o, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a penhora de cotas titularizadas configura medida bem mais gravosa, devendo ser revista; b) artigo 1.026 do Código Civil, asseverando que as quotas sociais devem ser penhoradas somente quando há insuficiência de outros bens do devedor. Discorre, ainda, sobre a observância do princípio da affectio societatis. Formula pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a condenação da insurgente à multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 797, 805, 835, § 1o, 840, § 2o, 866, e 919, § 1o, todos do Código de Processo Civil, e 1.026 do Código Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Os bens oferecidos à penhora foram arrolados no cumprimento de sentença (processo no 0001578-34.2013.8.11.0010) que corre no Juízo da 4a Vara Cível de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso, o que impede a expropriação neste momento, independentemente da necessidade de trânsito em julgado, ao contrário do alegado pela agravante. Ademais, as referidas máquinas têm baixa liquidez visto que possuem utilização específica de empresas do setor de geração de energia, conforme exposto pelo juízo de primeiro grau, o que torna a execução mais morosa e onerosa. Assim, sem a segurança da disponibilidade, propriedade e seu valor, cabe exclusivamente ao credor aceitar ou não a garantia apresentada, o que foi rejeitado no caso em análise. Portanto, o juiz não pode aceitar a garantia dada sem que haja segurança jurídica necessária para o eventual pagamento, o que oferece risco ao credor de não receber a quantia de mais de 600 mil reais, o que exige rigidez na avaliação dos elementos apresentados” (ID. 36965149). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do CPC), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC, c/c enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação,o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 31/3/2022. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, no que tange à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016